Tribunal: TJPA
Processo: 0808396-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808396-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MAYCON FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO ART. 11 DA LEI 11.419/06 E DO ART. 425, VI DO CPC. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYCON FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão c/ Liminar (Proc. n.º 0839356-74.2020.8.14.0301), proposta contra BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, determinando após o cumprimento a citação da ré, nos termos do art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em razões, requereu a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que não teria observado a falta dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Alegou que não foi juntada via original do contrato, o qual se trataria de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, gerando a necessidade de emenda à inicial.

Ademais, argumentou que o agravado promove ação fundada em título desprovido de força executiva (cópia de cédula de crédito bancário), o que ofende o disposto no art. 29, § 1º da Lei n.º 10.931/2004.

No mérito, aduziu que não incorreu em mora (CC, arts. 394 e 396), havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que utiliza o bem objeto da ação para o seu trabalho, ressaltando a vulnerabilidade do consumidor (CDC, art. 4º, I).

Por fim, requereu a concessão o efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a liminar deferida.

Juntou documentos.

Distribuído os autos, coube-me a relatoria.

Decisão que rejeitando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id.3526373).

Contrarrazões da parte agravada (Id.3576116).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O recurso não comporta provimento.

Conforme considerações tecidas em cognição não exauriente, os autos são originários do sistema “Processo Judicial eletrônico – PJE”, razão pela qual os documentos autuados foram integralmente produzidos eletronicamente e juntados ao processo com garantia de originalidade pelo seu signatário, fazendo-se, assim, prova do original, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/06 e do art. 425, VI do CPC.

Por essa razão, têm se admitido a flexibilização desta obrigação à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe que qualquer reprodução mecânica tem aptidão para fazer a mesma prova que o original (art.422/CPC) e possibilita, caso necessário, a intimação do credor para que traga o original do título aos autos ou então apresentá-lo em cartório, em se tratando de processo eletrônico (art.801/CPC).

Frise-se, ainda, que a juntada de cópia devidamente certificada e autêntica não afeta os atributos do título executivo, até porque sua existência e o crédito nele representado não foram objeto de impugnação nesta alçada pelas partes. A despeito disto, eventual questionamento a respeito da validade e exequibilidade do título que deu origem ao débito, pode ser ventilado no curso da ação, a partir da triangularização da relação processual.

Nesse sentido, trago à colação precedentes do E.TJPA e de outros tribunais espelhando as razões acima expostas:

EMENTA/DECISÃO: PODER JUDICIÁRIO 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0001968 -11.2017.8.14.0000 COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB 15201-A AGRAVADO: W. H. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: WALMIR IRINEU JÚNIOR RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL. 1. A cópia simples da cédula de crédito bancário constitui documento suficiente a instruir o feito executivo, sendo desnecessária a juntada da via original ou autenticada, quando inexiste relevante impugnação da parte contrária, mormente quando não trata de títulos cambiais. 2. Exegese dos art. 425, inciso VI, do NCPC e 225 do Código Civil. 3. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA - 2019.04207215-05, 208.705, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-11).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARTIGO 425, INCISO IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (TJPA - 2020.00935161-09, 212.755, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-03-18).

EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE TÍTULO EXECUTIVO – AUTOS DIGITAIS – RECURSO NÃO PROVIDO. A fase de cumprimento de sentença é uma continuidade do processo principal, não sendo necessária a juntada do título executivo. Ademais, tratando-se de autos digitais, desnecessária a juntada das peças. Arts. 522 à 524 do CPC/2015. (TJSP - AI 2238598-78.2018.8.26.0000 SP 2238598-78.2018.8.26.0000. Órgão Julgador. 31ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Paulo Ayrosa. Publicação: 23/11/2018. Julgamento 23 de Novembro de 2018.).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS - RESOLUÇÃO Nº. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei nº. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso. No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução nº. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original. (TJMT - EMBDECCV 1009894-39.2019.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastiao de Moraes Filho Publicação: 11/02/2020. Julgamento: 5 de Fevereiro de 2020).

Cabe ressaltar, também, que na hipótese de restar demonstrada má fé do Banco, no curso da demanda, quanto à autenticidade do título apresentado, há mecanismos previstos na lei de regência para rechaçar essa conduta, como por exemplo, a condenação por litigância de má fé (art.80 do CPC/2015).

De outro lado, em relação ao argumento da ausência de mora, igualmente, não tem razão o agravante.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal.

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, conforme documentos juntados na origem, restando comprovada a constituição em mora do devedor.

Assim, considerando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por carta registrada, a alegação genérica do agravante no sentido de que a instituição financeira vem cobrando valores com encargos excessivos, não é suficiente para impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto, conheço do recurso o recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 2 de outubro de 2020.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 16/11/2020